Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0733492-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA AÇÃO RESCISÓRIA 0013323-91.2009.8.07.0000 INTERESSADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 51657931, de agravo interno, com pedido de reconsideração, formulado por CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG. 2. Ao agravado, nos termos do ar. 1021, §2o, do Código de Processo Civil. Int. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator